Tribunal: TJMT
Processo: 1021759-11.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021759-11.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CARMELITA ROSA DA SILVA - CPF: 240.859.601-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO – PRECEDENTE DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é viável quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação válida no processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 1021759-11.2023.8.11.0003.

O agravante sustenta que a decisão monocrática foi equivocada, pois, em sua ótica, é cabível a sucessão processual no caso de falecimento do executado, o que não teria sido devidamente considerado.

Alega que a decisão recorrida desconsiderou o disposto nos artigos 131, inciso III, 110 e 778, § 1º, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Defende que não há previsão legal que impeça a substituição do executado pelo Espólio e/ou herdeiros. Ao contrário, entende que, ocorrendo o falecimento de uma das partes, esta deve ser substituída pelos sucessores legais.

Ressalta, ainda, que o artigo 186, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece ser dever do contribuinte ou de qualquer outro responsável pelo tributo comunicar à Fazenda Pública Municipal qualquer fato que altere a obrigação tributária.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada, com o consequente provimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, fundamentada na impossibilidade de redirecionamento da execução contra o espólio, exceto quando o falecimento do devedor ocorre após a sua citação.

Todavia, após análise das alegações do agravante, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

O agravante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a modificação da decisão ora impugnada.

No presente caso, a execução fiscal versa sobre débito de IPTU, conforme a CDA nº 2879/2023, no valor de R$ 1.249,35, com distribuição em 04/07/2023 e despacho inicial em 28/07/2023.

Ocorre que o falecimento da executada deu-se em 2008, portanto, antes da realização da citação.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece após a sua citação”
(STJ, AgInt no REsp 1.951.165/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA — REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO
— PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível esse redirecionamento ao espólio antes da citação válida.

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1027073-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONORÁTICA NEGANDO PROVIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA
- REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em relação ao espólio só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua devida citação nos autos da execução.

(N.U 1027877-08.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO DEVEDOR – REDIRECIONAMENTO – MOMENTO ANTERIOR À EFETITVA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento do feito, nos casos de falecimento da parte devedora, só é devido, na hipótese de esta circunstância ocorrer após a efetiva citação.

(N.U 0009813-60.2003.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Diante do exposto, concluo que a decisão monocrática não merece reparo, uma vez que os argumentos trazidos pelo agravante não se mostram suficientes para alterar o entendimento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024